Tribunal: TJES
Processo: 5023796-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Férias; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023796-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO VICTOR BOMFIM SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 SEGER/SEDU-ES, CARGO DE PROFESSOR – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO NÍVEL V.1 - REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DO LANÇAMENTO DO EDITAL - ÁREA DE CONHECIMENTO DO CURSO NÃO MENCIONADA NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Lançado o edital que regeu o certame em debate na data de 11/01/2018, antes, portanto, da vigência da Resolução CNE/CES nº 01 de 06 de abril de 2018, a qual teria revogado a Resolução n. 01/2007, não há que se falar na observância do novo texto, como defende o apelante, posto que as regras incidem conforme as normas vigentes ao tempo da abertura do certame.

2 - A sentença prolatada não comporta o reparo pretendido, porquanto inexiste a alegada violação ao princípio de legalidade pela Administração Pública, tendo agido com acerto ao utilizar as regras previstas na Resolução n° 1 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, publicada no D.O.U. em 08/06/2007 (constante no edital), que exige, em seu artigo 7º, § 1º, que
”Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso [...]”,
requisito este que, de forma incontroversa, não consta no certificado do apelante, o que impede seu enquadramento no nível V.1.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023796-29.2021.8.08.0024

APELANTE: PEDRO VICTOR BOMFIM SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
PEDRO VICTOR BOMFIM SILVA
contra sentença id. 7261209, proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta (id. 7261211), em síntese, que:
i)

“foi aprovado no concurso público instaurado por meio do Edital nº 01/2018 – SEGER/SEDUES, para ocupar o cargo de Professor na rede estadual de ensino, mas que não foi enquadrado no nível V.1 por não ter sido aceito os títulos apresentados”
;
ii)
“a Resolução 001/2007, utilizada como vetor para o indeferimento do pedido de enquadramento, foi expressamente revogada pela Resolução nº 1 de 6 de abril de 2018”;
iii)

“a menção da ‘área de conhecimento do curso’ no certificado passou a não ser mais exigível”;
iv)
“estamos nitidamente diante de uma ilegalidade perpetrada pela Comissão de Análise Documental instituída pela SEDU, notadamente por impedir o correto enquadramento requerido in casu, culminando, assim, com a desacertada alocação do Requerente no nível IV.1”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Por oportuno, impõe-se breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a controvérsia recursal.

Aduz o recorrente que foi aprovado em 1º lugar para exercer o cargo de Professor – B da disciplina de História, no Município de Ponto Belo/ES, sendo nomeado através do Decreto 1.280-S de 24 de agosto de 2018 e, posteriormente, convocado para apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos no certame, a fim de tomar posse, inclusive comprovando eventual qualificação para fins de enquadramento no correlato nível de referência para determinar sua remuneração.

Aponta que apresentou, via
e-mail
, o título de pós graduação
lato sensu
em “História e Cultura do Brasil”, oriundo da Universidade Estácio de Sá, realizada no período de 08/2015 a 08/2016, totalizando 360 h de atividades.

Acrescenta que seu pedido de enquadramento no nível V.1 foi indeferido, sob alegação de que não atendia as exigências da Resolução CNE/CES n. 1 de 08.06.2007, na medida em que o certificado de conclusão de curso apresentado não mencionava a área de conhecimento do curso, a teor do que dispunha o artigo 7º da referida Resolução.

Conclui que a menção atinente à “área de conhecimento do curso”, no certificado, passou a não ser mais exigível pela Resolução CNE n. 001/2018, que revogou aquela de 2007 e, portanto, incidiria no certame em que foi aprovado.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo pela manutenção da sentença prolatada.

Conforme lançado no edital do certame em testilha, verifica-se, quanto ao tema focalizado, o seguinte (id. n° 7261187 - Pág. 3):

NÍVEL / REFERÊNCIA - V. 1 - qualificação: Portador de Curso de Licenciatura Plena ou Programa Especial de Formação Pedagógica para portadores de Educação Superior nos termos da Resolução nº 02, de 26/06/1997 do CNE, acrescida de Pós-Graduação “lato sensu” Especialização em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia.

Acerca do certificado de conclusão de pós-graduação
lato sensu
, o referido instrumento previu a incidência das seguintes regras (id. n° 7261187 - Pág. 12):

Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação “lato sensu” em nível de especialização em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia, acompanhado de Histórico Escolar onde constem disciplinas cursadas e respectiva carga horária.

10.4 Nesta etapa só serão considerados os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) se cumpridas as exigências da Lei 5.580/98 e do Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com a resolução em que se enquadrar:

RES. CFE Nº 14/77 DE 23/11/1977; RES. C.F.E. Nº 12/83 DE 06/10/1983 RES. CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001 RES. CES/CNE Nº 2/96 DE 20/09/1996 RES. CNE/CES Nº 2/2001 DE 3/04/2001 RES. CES/CNE Nº 4/97 DE 13/08/1997 RES. CNE/CES Nº 24/2002 DE 18/12/2002 RES. CES/CNE Nº 3/99 DE 05/09/1999 RES. CNE/CES Nº 2/2005 DE 9/06/2005 RES. CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001 RES. CNE/CES Nº 12/2006 DE 18/07/2006 RES. CNE/CES Nº 24/2002 DE 18/12/2002 RES. CNE/CES Nº 5/2007 DE 4/09/2007
RES. CNE/CES Nº 1/2007 DE 8/06/2007
RES. CNE/CES Nº 1/2008 DE 22/04/2008 RES. CNE/CES Nº 5/2008 DE 25/09/2008 RES. CNE/CES Nº 6/2009 DE 25/09/2009 RES. CNE/CES Nº 6/2009 DE 25/09/2009 RES. CNE/CES Nº 3/2011 DE 1º/02/2011 RES. CNE/CES Nº 4/2011 DE 16/02/2011 RES. CNE/CES Nº 3/2016 DE 22/06/2016 RES. CNE/CES Nº 7/2011 DE 8/09/2011 RES. CNE/CES Nº 7/2017 DE 11/12/2017 RES. CNE/CES Nº 2/2014 DE 12/02/2014 DECRETO 9.235 DE 15/12/2017.

Neste cenário, lançado o respectivo edital que regeu o certame em debate na data de 11/01/2018, antes, portanto, da vigência da Resolução CNE/CES nº 01 de 06 de abril de 2018, a qual teria revogado a mencionada Resolução n. 01/2007, não há que se falar na observância do novo texto, como defende o apelante, posto que as regras incidem conforme as normas vigentes ao tempo da abertura do certame.

Corroborando a conclusão alcançada, veja-se,
mutatis mutandis,
o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO RITO COMUM COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF).
Ausência de previsão legal expressa acerca da exigência do teste.
Caráter eliminatório não previsto na Lei nº 5.346/92, vigente à época do edital
nº 003/2006/searph/pmal.
Alteração da legislação
para permitir a exigência do teste de aptidão física, porém
efetuada após o lançamento do edital de abertura do certame. Inaplicabilidade da legislação superveniente, sob pena de alteração das regras do concurso
. Inviabilidade de o edital do concurso impor requisitos não previstos em Lei para ingresso na carreira. Violação ao princípio da legalidade. Ilegalidade do teste de aptidão física reconhecida. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJAL; AI 9000041-79.2020.8.02.0000; Maceió; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento; DJAL 04/12/2020; Pág. 87)

Sendo assim, a sentença prolatada não comporta o reparo pretendido, porquanto inexiste a alegada violação ao princípio de legalidade pela Administração Pública, tendo agido com acerto ao utilizar as regras previstas na Resolução n° 1 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, publicada no D.O.U. em 08/06/2007 (constante no edital), que exige, em seu artigo 7º, § 1º, que
”Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso [...]”,
requisito este que, de forma incontroversa, não consta no certificado do apelante, o que impede seu enquadramento no pretendido nível V.1.

Do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária do patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo ser mantida a suspensão da cobrança, por se encontrar o recorrente agraciado pelo benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.